Tribunal: TCU
Processo: 033.459/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 132023, modalidade Pregão e Uasg 927988 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de gestão integrada denominado - facilities, a ser executada na sede da Embratur. Conforme exigências estabelecidas no Termo de Referência, com vigência de 30 (trinta) meses.)

Inteiro teor:
Acórdão 2207/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 30), em, considerar, no mérito, a representação improcedente, sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 033.459/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Sindicato das Empresas de Segurança Privada, Sistemas de Segurança Eletrônica, Cursos de Formação e Transporte de Valores no Distrito Federal (Sindesp/DF; CNPJ: 01.659.937/0001-36). 1.2. Órgão/Entidade: Embratur - Agencia Brasileira de Promocao Internacional do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Jonas Cecílio (14344/OAB-DF), Nara Regina da Matta Machado (65666/OAB-DF), Afonso Assis Ribeiro (15010/OAB-DF), Eduardo Han (11714/OAB-DF) e Guilherme Guedes de Medeiros (36924/OAB-DF), representando Sindicato de Empresas de Seguranca Privada, Sistemas de Seguranca Eletronica, Cursos de Formacao e Transporte de Valores No Distrito Federal. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. arquivar os presentes autos, nos termos do inciso I do caput do art. 250 c/c o inciso III do caput do art. 169, ambos do Regimento Interno/TCU.